Tribunal: TJES
Processo: 5004226-19.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004226-19.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BARBOSA RIGAO
INTERESSADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE REQUERENTE.
PARTE EMBARGANTE ALEGANDO QUE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA PARTE REQUERENTE. EM ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, VEJO QUE POSSUI RAZÃO A PARTE, UMA VEZ QUE A DECISÃO DO PRIMEIRO ACÓRDÃO NÃO SE PRONUNCIOU ACERCA DO TEMA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, PARA QUE CONSTE DO ACÓRDÃO AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE TERIAM SIDO OBJETO DE SAQUE PELA PARTE AUTORA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS, NO IMPORTE DE R$ 2.716,93. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)